Tribunal: CARF
Processo: 10855.914411/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.914411/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.359 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FLEXTRONICS INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICOS E
EXPORTADORA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. GLOSA DA
DIFERENÇA NÃO COMPROVADA.
Devem ser glosadas as diferenças do saldo credor de IPI não comprovadas,
ônus do sujeito passivo em sede de pedido de ressarcimento (artigo 373, I,
CPC/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-55.626,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.914411/2011-48
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.359 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.914411/2011-48

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
IPI. RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Em pedidos de ressarcimento de IPI cuja discussão se refere a direito de crédito a favor
do sujeito passivo e não à constituição de crédito tributário, não se aplicam os prazos
decadenciais dos artigos 150, § 4o, e 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR ZERADO.
Ratifica-se o processamento eletrônico efetuado pelo SCC que não apresenta
inconsistências de processamento e de resultados apurados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste vulneração do direito de defesa se a análise eletrônica efetuada pelo sistema
SCC da Receita Federal tomou por base informações da interessada no preenchimento
do PER e o resultado do processamento encontra-se fundamentado em demonstrativos e
informações fiscais detalhadas, englobando, inclusive, a conexão com os elementos de
ligação entre os trimestres limítrofes (saldos de fechamento e de abertura), dos quais a
interessada teve a devida ciência nos processos respectivos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
O contribuinte ora interessado transmitiu o pedido eletrônico de ressarcimento (PER) no
32786.88646.080508.1.1.01-4416 (fls. 02/321), atinente ao saldo credor do IPI apurado
ao final do 1o trimestre calendário de 2004.
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, o contribuinte interessado transmitiu várias declarações eletrônicas de
compensação (DCOMPs) de débitos próprios (fls. 322/361).
Da análise do direito creditório objeto do PER – e das respectivas compensações
declaradas nas DCOMPs – redundou o despacho decisório no 044470802 (fls. 362, com
demonstrativos e informação fiscal de fls. 363/381), que reconhecendo em parte o
direito creditório, indeferiu parcialmente o ressarcimento pleiteado e, por conseguinte,
homologou em parte a compensação declarada na DCOMP no
41571.09252.201008.1.3.01-7705 e não homologou as compensações declaradas em
outras DCOMPs, conforme abaixo.
“Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$11.157.748,87
- Valor do crédito reconhecido: R$5.673.455,89
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.359 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.914411/2011-48

O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
41571.09252.201008.1.3.01-0755
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
31519.84124.231208.1.3.01-0051
33269.41432.101208.1.3.01-0008
31846.74675.280512.1.7.01-4841 12336.07529.200109.1.3.01-0714
23314.90498.311008.1.3.01-2077
11907.41843.281108.1.3.01-9283
27304.52250.101108.1.3.01-8755 26061.51060.200109.1.3.01-9759
34794.26631.191108.1.3.01-0902
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
32786.88646.080508.1.1.01-4416
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 28/03/2013

Para informações complementares da análise de crédito, detalhamento da
compensação efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise,
verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu 'Onde Encontro', opção 'PERDCOMP', item
'PER/DCOMP-Despacho Decisório'.
Enquadramento Legal: Art. 11 da Lei no 9.779/99; at. 164, inciso I, do Decreto
no 4.554/20023 (RIPI). Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art.
36 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008."
Cientificado da decisão acima pela via postal em 15/03/2013 (fls. 382/383), o
contribuinte interessado apresentou em 12/04/2013, por meio de procuradora constituída
pelo instrumento de fls. 397/400, a manifestação de inconformidade de fls. 384/396,
consoante a transcrição abaixo.
"2 - DO DESPACHO DECISÓRIO
Em 15 de março de 2013, a ora Impugnante foi notificada, por meio de carta
com aviso de recebimento, acerca do conteúdo do despacho Decisório no
044470802, no sentido de homologar parcialmente o crédito relacionado à
diversas compensações realizadas em PER/DCOMP.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.359 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.914411/2011-48

Do Despacho Decisório acima referido, em que a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, após a realização de diversas análises e reconstituições da apuração
do IPI, alega que no 1o trimestre de 204 o saldo credor desse imposto passível
de ressarcimento corresponderia a R$5.873.455,89 e não aos R$11.157.748,87
pleiteados por ocasião da apresentação do PER/DCOMP acima mencionado
(documento anexo), hipótese em que promoveu a glosa do montante de
R$5.484.292,98 (R$11.157.748,87 - R$5.873.455,89), (...)
(...)
3 - Do Erro Material Contido no Despacho Decisório
O Despacho decisório decorreu do relatório da fiscalização (documento anexo),
que foi integralmente acatado. Sendo assim, a glosa foi de R$166.609,36, e não
no montante inexplicável de R$5.484.292,98 (...).
(...)
Ou seja, de plano há de se revisar o montante indicado para fim de glosa, ou
anular o despacho decisório para que um novo seja confeccionado com as
devidas fundamentações de tamanha glosa, permitindo, assim, que se faça o
contraditório e ampla defesa.
4 - Decadência do Direito de Revisão do Crédito de IPI
O crédito de IPI em questão foi gerado ao longo do primeiro trimestre de 2004
por parte da empresa sucedida pela ora Defendente.
Passados quase dez anos do momento da geração do crédito, somado ao fato de
que o despacho decisório nada esclarece quanto ao motivo da glosa superior ao
quanto relatado pela fiscalização, faz com que a Defendente não tenha meios de
se defender.
Não por outra razão existe o prazo decadencial do direito de lançar ou
homologar os tributos. neste caso, o crédito do IPI gerado e demonstrado nos
livros de defendente (na realidade em sua sucedida) deveriam ter sido
verificados até 2009, por ser o prazo decadencial de cinco anos, de forma que
restaram os mesmos homologados tacitamente, sendo inapropriado falar em
período posterior a 2009.
5 - Da Não Cumulatividade
Considerando que a fiscalização reconheceu a integridade do crédito requerido,
à exceção do montante ínfimo em relação ao total pleiteado, glosas acima deste
montante ferem a não cumulatividade prevista no artigo 153 da CF:
(...)
6 - Cerceamento de Defesa
Como pode a Defendente refutar apropriadamente a glosa que lhe é imputada,
quando se desconhece a descrição clara e precisa de quais operações que
teriam gerado o alegado excedente de crédito de IPI passível de
ressarcimento/compensação
que
se
pretende
impugnar
da
presente
Manifestação de Inconformidade?
Evidentemente, tal não é possível. E não é possível justamente porque deixaram
de ser respeitadas, no caso do Despacho Decisório em questão, salvaguardas
mínimas, cuja observância e demanda pela própria Carta Magna, em especial o
direito ao contraditório e a ampla defesa, que se encontra constitucionalmente
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.359 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.914411/2011-48

assegurado, com previsão no art. 5o, LV da Constituição federal de 1988, o qual
não faz distinção entre o processo judicial e o administrativo (...).
Como pode a Defendente exercer o seu direito de resposta se não lhe foi dado o
conhecimento de todos os motivos e fatos que deveriam compor o Despacho
Decisório em tela?
(...)
Ora, no caso em tela, esta [sic] caracterizada a ausência de descrição do fato,
ou seja, a indicação clara e precisa de quais as operações que teriam gerado o
alegado excedente de credito de IPI passível de compensação/ressarcimento, o
que flagrantemente afronta não somente os princípios constitucionais
mencionados, mas a própria legislação federal que rege o processo
administrativo fiscal, o que não se pode admitir.
Ademais, o art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, estabelece que são nulas as
decisões proferidas com preterição ao direito de defesa (...)
(...)
Assim sendo, dúvida não resta quanto ao fato que o Despacho Decisório ora
impugnado padece de flagrante nulidade, vez que não se observou o disposto no
inciso IV, do art. 10, do Decreto no 70.235/72, com o que se impões o seu
imediato cancelamento".
7 - DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Defendente requer o acolhimento da presente
Manifestação de Inconformidade, com os efeitos que lhe são pertinentes,
notadamente a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto das
compensações realizadas até o julgamento da matéria em discussão no presente
Processo Administrativo, em última instância administrativa, nos termos do
artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, art. 74, § 11, da Lei no
9.430/96.
Por fim, a MANIFESTANTE requer seja declarada a insubsistência do despacho
Decisório em epígrafe, e, por consequência, seja integralmente reconhecido o
direito creditório pleiteado no presente Processo no 10855-914.411/2011-48, à
exceção da glosa de R$166.609,35, de forma que sejam homologadas todas as
compensações
então
efetuadas,
cancelando-se,
assim,
a
cobrança
consubstanciada nos DARF's anexos à referida intimação.
Subsidiariamente, requer seja declarada a nulidade pela afronta ao direito do
contraditório e ampla defesa; ou ainda, baixados os autos em diligência para o
fim de confirmar o montante exato da glosa em confronto com o relatório de
fiscalização ora anexado".
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 13/05/2015,
conforme Termo de Ciência de fls. 456, apresentando o Recurso Voluntário na data de
11/06/2015, pugnando pelo reconhecimento do crédito pleiteado e a consequente homologação
da compensação efetuada.
É o relatório.
Voto
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.359 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.914411/2011-48

Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Ressarcimento transmitido em 08/05/2008 (fl. 02), visando
o ressarcimento de créditos de IPI apurados no 1o trimestre de 2004, vinculado a declarações de
compensação.
Em 01/03/2013, foi prolatado despacho decisório, fls. 362, reconhecendo-se
parcialmente o direito creditório, e homologando as compensações vinculadas até o limite do
crédito reconhecido, tendo em vista que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade pleiteando, em resumo,
preliminarmente, o reconhecimento da decadência e a nulidade do despacho decisório por
cerceamento de defesa, e, no mérito, aduz que o despacho decisório incorreu erro material , uma
vez que o relatório da fiscalização foi integralmente acatado, e, portanto, a glosa foi de
R$166.609,36, e não no montante inexplicável de R$5.484.292,98.
A DRJ, em resumo, afastou tanto a preliminar de decadência, como a de
cerceamento de defesa e, no mérito, manteve a glosa de créditos realizando uma detalhada
análise dos créditos e suas glosas.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese: que é sucessora da
empresa que realizou o pleito de ressarcimento e compensações e teve dificuldade de entender o
que ocorreu na época dos fatos; aduz que foram várias os pedidos de ressarcimento transmitidos,
gerando número de processos diferentes, e cada qual seguiu sua própria sorte e, por isso, sugere
que os processos sejam analisados conjuntamente; diz que a fiscalização deixou de considerar o
momento em que realizados os pedidos de ressarcimento e o momento em que realizados os
estornos. Não apresenta provas.
Sem razão a Recorrente.
A explicação dada pela DRJ não merece reparo. Assim, adoto como minhas as
razões de decidir externadas no acórdão recorrido, na forma do art. 50, § 1o, da Lei no. 9.784/99.
Abaixo transcrevo trecho da decisão:
Na "análise de crédito" (fl. 363 dos autos) que acompanha e integra o despacho
decisório, observa-se, claramente, a teor do "demonstrativo de créditos e débitos
(ressarcimento de IPI)", que os valores dos créditos (divididos em ressarcíveis e não
ressarcíveis) e dos débitos ali indicados correspondem exatamente às informações
prestadas pela interessada no PER no 32786.88646.080508.1.1.01-44161, à exceção
do disposto no parágrafo logo a seguir. Isso significa que o sistema eletrônico SCC da
Receita Federal do Brasil, que analisa o direito creditório pleiteado em ressarcimento
(PER) e operacionaliza as compensações declaradas em DCOMPs, tomou como
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.359 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.914411/2011-48

verídicos os valores de créditos e débitos informados no citado PER transmitido
pela interessada.
Houve uma única exceção ao disposto acima: as glosas de créditos ressarcíveis
efetuadas pelo SCC, indicadas na coluna "c" daquele "demonstrativo de créditos e
débitos (ressarcimento de IPI)" num total R$166.609,35. Porém, a interessada não se
opôs a tais glosas, conforme assinalou expressamente na sua manifestação de
inconformidade, pelo que tais as glosas tornaram-se definitivas no âmbito
administrativo, não cabendo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) tecer juízo a respeito.
Voltando-se à "análise de crédito" (fl. 363 dos autos) que compõe o despacho decisório,
observa-se, também claramente, a teor da coluna "b", linha "1a Qui, Jan/2004" do
"demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível", que houve uma redução
para "zero" no saldo credor de período anterior em relação ao valor de
R$33.566.982,22 originalmente informado pela interessada no PER no
32786.88646.080508.1.1.01-4416 (página 4 do PER, ficha "livro registro de apuração
do IPI no período do ressarcimento – Entradas"; "1a quinzena/janeiro/2004";
"demonstrativos de créditos/saldo credor no período anterior" – fl. 05 dos autos).
Como tal valor "zerado" se refere ao saldo de abertura do 1o trimestre/2004 ora em
análise, ou seja, ao saldo credor do período anterior, sua apuração decorreu,
evidentemente, de processamentos efetuados pelo Fisco acerca das informações
prestadas pela contribuinte em outros PER/DCOMPs relativos a trimestres de apuração
anteriores ao ora em questão.
Tais processamentos efetuados pelo Fisco encontram-se compilados em planilha
elaborada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Campinas/SP na
efetivação do mandado de procedimento fiscal (MPF) no 0810400-2007-00636-6,
abrangendo todos os pedidos de ressarcimento/declarações de compensação que se
lastrearam nos saldos credores do IPI apurados aos finais dos trimestres calendários
compreendidos entre o 1o trimestre/2002 e o 4o trimestre/20034, objetos dos processos
administrativos nos 10830.900541/2006-14 (1o trimestre/2002); 10830.720236/2007-52
(2o trimestre/2002); 10830.720217/2007-03 (3o trimestre/2002); 10830.720218/2007-46
(4o trimestre/2002); 10830.720219/2007-94 (1o trimestre/2003); 10830.720220/2007-19
(2o trimestre/2003); 10830.720221/2007-62 (3o trimestre/2003) e 10830.720222/2007-
16 (4o trimestre/2003).
Cumpre aqui assinalar que: i) todos os processos apontados acima têm como
contribuinte interessado o mesmo do presente processo ora em análise; ii) a supracitada
planilha elaborada pela DRF-Campinas consta, evidentemente, de todos os referidos
processos;
iii) em todos esses processos houve emissão de despacho decisório, tendo a interessada
tomado a devida ciência do que foi decidido e, na maioria das vezes, manifestado sua
inconformidade à DRJ relativamente as questões que não concordava e, ainda, também
muitas vezes, interposto recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF.
Isso posto, e pela pertinência à solução do caso ora em apreço no presente processo, este
julgador escolheu, dentre aqueles processos relacionados acima, o de no
10830.720222/2007-16 para dele extrair eletronicamente cópia da citada planilha e
anexá-la às fls. 426/429 do presente processo. Essa escolha justifica-se porque o citado
processo
no
10830.720222/2007-16
tem
como
objeto
pedido
de
ressarcimento/declarações de compensação atinentes ao 4o trimestre/2003, trimestre
que, sendo imediatamente anterior ao 1o trimestre/2004 ora em análise, gera para
este (o 1o trimestre/2004) o "saldo de abertura", ou seja, o "saldo credor do período
anterior não ressarcível".
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.359 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.914411/2011-48

Nesse contexto, impende assinalar que a análise do direito creditório é levada a termo
de forma ampla e encadeada, ou seja, todos os PER/DCOMP transmitidos são
analisados não só quanto aos elementos pertencentes ao trimestre de referência, como
também aos elementos de ligação entre os trimestres (saldos de fechamento e de
abertura).
Sendo assim, faz-se abaixo um detalhamento do processamento constante da
mencionada planilha relativamente ao 4o trimestre/2003 (objeto do processo
administrativo no 10830.720222/2007-16), pois, como já explanado, é desse trimestre
que advirá o "saldo de abertura" do trimestre imediatamente posterior: o 1o
trimestre/2004, objeto do presente processo:
- conforme indicado as coluna da planilha de letras "F" [intitulada "sdo livro IPI
reconstituído (antes do PED ressarc/comp")]; "G" [intitulada "valor solicitado/compen
pelo contrib."]; "H" [intitulada "vr passivel de concessão"] e "I" [intitulada "saldo
reconstituído (após o ped ressarc/comp) (I) = (F - H)"], o saldo credor do IPI
reconstituído do 4o trimestre/2003, no valor de R$8.875.905,83, foi integralmente
compensado, ou seja, foi todo consumido/utilizado na compensação dos débitos
declarados. Com isso, nenhuma parcela remanescente desse saldo credor apurado ao
final do 4o trimestre/2003 passou para o trimestre seguinte (o 1o trimestre/2004);
- o processamento detalhado acima, constante da mencionada planilha, foi ratificado
pelo despacho decisório proferido pela DRF-Campinas naquele processo no
10830.720222/2007-16, o qual foi, posteriormente, julgado procedente pela 8a Turma da
DRJ-Ribeirão Preto por meio do acórdão no 14-32.455, de 8 de fevereiro de 2011,
contra o qual o contribuinte interessado interpôs recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), tendo este Colegiado decidido, por meio
do acórdão 3401-002.433, proferido em 16 de novembro de 2013, pela 4a Câmara da 1a
Turma Ordinária da 3a Seção de Julgamento, negar provimento ao recurso voluntário.
Do que foi detalhado, resta patente que nada do saldo credor apurado ao final do 4o
trimestre/2003 passou para o trimestre imediatamente seguinte (o 1o trimestre/2004).
Daí o sistema SCC da Receita Federal do Brasil ter tomado, corretamente, como "zero"
o "saldo de abertura" do 1o trimestre/2004 ora em análise, exatamente como indicado na
coluna "b", linha "1a Qui, Jan/2004", do "demonstrativo de apuração do saldo credor
ressarcível" (fl 363 dos autos), que compõe e integra o despacho decisório eletrônico no
044470802 proferido pela DRF-Campinas no presente processo. Inclusive, nas
informações complementares do aludido demonstrativo, consta expressamente a
seguinte informação referente à coluna "b":
"Coluna (b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor apurado
ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores. Esse saldo (saldo credor inicial)
não é passível de ressarcimento. Para os demais períodos de apuração, será igual ao
valor da coluna (h) do período de apuração anterior."
Então, partindo-se de um saldo de abertura "zerado" no 1o trimestre/2004 ora em análise
no presente processo, e levando-se em conta os valores de crédito e de débito do IPI
informados pelo contribuinte interessado no PER no 32786.88646.080508.1.1.01-4416,
bem como as glosas não contestadas de créditos ressarcíveis, verifica-se que o
processamento eletrônico efetuado pelo sistema SCC da Receita Federal do Brasil,
respeitando a sistemática da não cumulatividade que rege o IPI5, apurou ao final do
referido trimestre calendário (o 1o trimestre/2004), um saldo credor ressarcível no valor
de R$5.673.455,89, tudo conforme indicado na coluna "i", linha "2a Qui, Mar/2004", do
retrocitado "demonstrativo de apuração de saldo credor ressarcível" que compõe e
integra o despacho decisório eletrônico no 044470802.
Tudo isso enseja a cristalina conclusão de que os
processamentos/apurações/detalhamentos efetuados pelo SCC não se encontram eivados
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.359 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.914411/2011-48

de qualquer mácula, implicando a total procedência da decisão exarada pela DRF-
Campinas no citado despacho decisório eletrônico no 044470802.
Portanto, resta demonstrado, detalhadamente, pela DRJ a composição da escrita
fiscal de IPI do período, assim como a explicação minuciosa da glosa do crédito pretendido.
Ademais, destaca-se que a Recorrente, em sua manifestação de inconformidade
alega apenas erro material contido no despacho decisório, o que foi atacado pela decisão
recorrida. Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte alega a existência de conexão com outros
processos administrativos, o que não procede, uma vez que foi perfeitamente possível ao
julgador, diante dos elementos dos autos, analisar a questão.
Demais disso, o contribuinte não evidencia qualquer prova que pudesse sugerir o
seu direito de crédito e a improcedência da glosada efetuada. Por se tratar de pedido de
ressarcimento é ônus do contribuinte fazer a demonstração e comprovação da existência do
alegado saldo credor de IPI, a teor do artigo 373, I do CPC/2015, o que não foi realizado em
momento algum.
Desta forma, correta a decisão de piso.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital